Tribunal: TJDFT
Processo: 0716140-81.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716140-81.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUSIMAR PEREIRA DE LACERDA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Consoante decisão de ID 65992278, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e, intimada a parte apelante a recolher as custas recursais, o prazo transcorreu in albis (ID 67011089). Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora